Tribunal: TJDFT
Processo: 0700031-32.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0700031-32.2022.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUCIANA CORREA DE ANDRADE LIMA APELADO: PREMIUM SAUDE EIRELI - ME APELADO: PREMIUM SAUDE EIRELI - ME APELANTE: LUCIANA CORREA DE ANDRADE LIMA D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível (ID 47341550) interposta por PREMIUM SAUDE EIRELI – ME e apelação adesiva (ID 47341556) interposta por LUCIANA CORREA DE ANDRADE LIMA. Em contrarrazões (ID 47341555) a apelada LUCIANA CORREA DE ANDRADE LIMA suscita preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade. Em razão do princípio do contraditório e do que está disposto nos artigos 9o e 10, do Código de Processo Civil, intime-se a parte PREMIUM SAUDE EIRELI – ME para se manifestar a respeito da admissibilidade do recurso, sob pena de não conhecimento. Publique-se, intime-se. Após, retornem aos autos conclusos. Brasília, 2 de junho de 2023 15:37:41. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador